Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705603-66.2022.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE TRINTA POR CENTO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de empréstimos para pagamento das parcelas mediante consignação em folha de pagamento deve obedecer aos limites legalmente estipulados. Sobre o tema, a Lei 8.112/1990 foi regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, que prevê em seu art. 5o, I e II o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor para a realização de descontos relativos à soma das consignações facultativas autorizadas pelo servidor, considerando que 5% (cinco por cento) desse limite deve ser destinado exclusivamente à amortização de despesas de cartão de crédito ou para saque por meio de cartão de crédito. 2. Em relação aos servidores públicos distritais, o chamado empréstimo consignado é regulamentado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011, bem como pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. O referido decreto prevê, em âmbito distrital, o limite de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios para a realização de consignações facultativas. 3. No que se refere aos empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória a ser observada no momento da contratação. Trata-se de hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras. 4. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1863973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, estabeleceu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085). 5. A prevenção ao superendividamento não pode suplantar o respeito aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual previstos no art. 421 do Código Civil. Para tal intento, a Lei no 14.181/2021 realizou alterações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo no referido diploma legal o art. 104-A que instituiu mecanismos adequados para enfrentar a questão, contudo prevendo regramento específico a ser observado pelo mutuário, que deve buscar a pretensão mediante ação própria. 6. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, 45, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, porque é possível limitar os descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, e 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Isso porque não compete “ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, e 45, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, pois a Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.877.113/SP (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022), firmou a tese de que são “lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015